Tribunal: TJBA
Processo: 8077424-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077424-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRIS INGRID CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADA: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8077424-95.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema.